Tribunal: STF
Processo: HC 108869
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-09-20
Data de publicação: 2011-09-20

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Constitucional. Excesso de prazo para julgamento de impetração no Superior Tribunal de Justiça configurado. Constrangimento ilegal caracterizado. Precedente. Habeas corpus concedido.



    1. A comprovação de excessiva demora na realização de julgamento de mérito de habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça que aguarda designação de novo relator configura constrangimento ilegal, por descumprimento da norma constitucional da razoável duração do processo (art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República).



    2. Ordem concedida para determinar à Presidência da Corte de Justiça a imediata redistribuição da impetração (art. 54, alínea “a”, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça), bem como seja, de imediato, levada a julgamento pelo eminente relator sorteado.